Tribunal: STJ
Processo: 5012987-45.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922462 - MG (2025/0152581-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
TOMMY FARAGO ANDRADE WIPPEL - PR038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER,
YAMASAKI,
BEVERVANCO
&
LOBO
ADVOCACIA - PR002049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
CPC/2015.
INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 283 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
IRRREGULARIDADES. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido se manifestou sobre todos os aspectos
necessários ao deslinde da controvérsia, com fundamentação concreta e
suficiente, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015.
2. A decisão obscura é aquela não inteligível, isto é, a que não permite
a exata interpretação dos respectivos fundamentos e conclusões, e a que não se
coaduna com a tese defendida pela parte.
3. No que concerne à alegada inexistência de interesse de agir, nas
razões do apelo nobre, não foi impugnado o fundamento do acórdão recorrido
relativo aos comandos normativos contidos no
o, incisos I, II, III, IV, V,
art. 1
VI, VII e VIII, e parágrafo único da
Incidência da Súmula 283
Lei 7.347/1985.
do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.”.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto às existência
de irregularidades de acessibilidade nas agências bancárias, bem como à não
comprovação de que as instalações das agências atendem o preconizado pela
legislação de regência demanda reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53262271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 64c57b55-8ec0-461b-8a92-5c7e0be15dc5

5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 64c57b55-8ec0-461b-8a92-5c7e0be15dc5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922462 - MG (2025/0152581-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
TOMMY FARAGO ANDRADE WIPPEL - PR038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de ADV
: WAMBIER,
YAMASAKI,
BEVERVANCO
&
LOBO
ADVOCACIA - PR002049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
CPC/2015.
INTERESSE DE AGIR. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 283 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
IRRREGULARIDADES. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido se manifestou sobre todos os aspectos
necessários ao deslinde da controvérsia, com fundamentação concreta e
suficiente, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015.
2. A decisão obscura é aquela não inteligível, isto é, a que não permite
a exata interpretação dos respectivos fundamentos e conclusões, e a que não se
coaduna com a tese defendida pela parte.
3. No que concerne à alegada inexistência de interesse de agir, nas
razões do apelo nobre, não foi impugnado o fundamento do acórdão recorrido
relativo aos comandos normativos contidos no
o, incisos I, II, III, IV, V,
art. 1
VI, VII e VIII, e parágrafo único da
Incidência da Súmula 283
Lei 7.347/1985.
do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.”.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto às existência
de irregularidades de acessibilidade nas agências bancárias, bem como à não
comprovação de que as instalações das agências atendem o preconizado pela
legislação de regência demanda reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em recurso especial, a
fim de conhecer em parte do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 953-
959).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação civil
pública ajuizada pelo ora Agravado para (fls. 552-556):

a) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na execução de
obras que visem garantir a acessibilidade em suas agências bancárias (no 4451 e no
3520), planejadas e supervisionadas por profissional competente e em adequação com
o disposto na
no Decreto 5.296/2004 e nas Normas Técnicas da
Lei 10.098/2000,
ABNT (em especial na NBR 9050).
b) condenar o requerido a pagar o valor R$248,04 (ID 4855533041, p, 08), a
título de ressarcimento da despesa tida pelo requerente com a sua Central de Apoio
Técnico, quantia que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria
Geral de Justiça, desde a data da conclusão do trabalho (04/03/2020), com juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 796-802). A propósito,
a ementa do referido julgado (fl. 796):

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES EM
AGÊNCIA BANCÁRIA – ACESSIBILIDADE – PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
E MOBILIDADE REDUZIDA. De acordo com o
da
a
art. 11
Lei 10.098/00
construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso
coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Constatada as irregularidades
quanto ao cumprimento das normas construtivas exigidas o Banco deve ser compelido
a proceder as adequações necessárias.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 827-830).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 836-847),
contrariedade aos arts. 320, 330, incisos I e III, 373, incisos I e II, 489, § 1o, e 1.022, inciso
II, todos do CPC/2015.
Ponderou que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal a
, quando do julgamento dos embargos declaratórios.
quo
Alegou que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

Argumentou que, na espécie, deve ser reconhecida a ausência de interesse de
agir do ora Agravado, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do Poder Judiciário,
na medida em que as normas previstas na NBR 9050 já estavam sendo observadas
integralmente e não foram comprovadas supostas irregularidades. Ademais (fl. 842):

[...] nem sequer há qualquer proveito no provimento judicial (elemento
essencial do interesse de agir), uma vez que os documentos apresentados pelo
Recorrido não evidenciam com clareza as ditas irregularidades das agências, que
foram supostamente apuradas apenas através de fotos que, por sua natureza, não
permitem verificar o real descumprimento das normas técnicas.

Aduziu que foi devidamente provado que o Agravante atendeu
os
in totum
requisitos exigidos na NBR 9050. Entretanto (fl. 844):

[...] as provas produzidas no inquérito civil foram fornecidas pelo próprio
Banco Recorrente e não indicavam qualquer irregularidade nas instalações. As
supostas falhas apontadas pelo Parquet basearam-se unicamente em fotos apresentadas
pelo SANTANDER, sem que houvesse qual- quer laudo técnico ou inspeção in loco
para embasar as alegações. Tal procedimento não só fere o princípio do ônus da prova,
mas também compromete o direito do Recorrente à ampla defesa, uma vez que as
acusações carecem de fundamentação técnica sólida.

Afirmou que as provas produzidas no inquérito civil e na ação judicial
demonstram a ausência de irregularidades, mas foram desconsideradas pelas instâncias
ordinárias, tendo sido adotados exigências formuladas pelo
e que não encontram
Parquet
respaldo na legislação de regência.
Asseverou que também não foram adequadamente valoradas as provas
apresentadas posteriormente, principalmente fotografias feitas após a atualização da NBR
9050.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 860-866). O recurso especial não foi
admitido (fls. 885-887).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo desprovimento
do agravo em recurso especial (fls. 945-950).
Por meio da decisão de fls. 953-959, o agravo em recurso especial foi conhecido
para conhecer parcialmente do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(fls. 967-983), o Agravante reitera que o acórdão
No presente agravo interno
proferido pela Corte de origem contém omissões e obscuridades e, ademais, não apresentou
fundamentação apta a apoiar as conclusões nele plasmadas, o que representa negativa de
vigência aos arts. 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

Aponta que, ao contrário do consignado na decisão agravada, não incide, na
espécie a Súmula n. 283 do STF, na medida em que o
o, incisos I a VIII e
art. 1
parágrafo único da
mencionados no aresto atacado, não constituem
Lei n. 7.347/85,
fundamento autônomo e hábil a, por si só, sustentar a fundamentação daquele provimento
judicial, sendo certo que a discussão trazida neste feito diz respeito à existência, ou não, de
interesse processual com esteio no binômio necessidade-utilidade, dado que o Ministério
Público não produziu provas das pretensas irregularidades antes do ajuizamento da ação.
Pondera que as matérias veiculadas no apelo nobre são eminentemente de
direito. Por conseguinte, a solução da lide não demanda nova incursão no arcabouço fático-
probatório acostado aos autos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 989).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ademais, a decisão obscura é aquela não inteligível, isto é, a que não permite a
exata interpretação dos respectivos fundamentos e conclusões, e a que não se coaduna com
a tese defendida pela parte, tal como requer o ora Agravante.
Nesse sentido:

PROCESSO
CIVIL
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3. A decisão obscura, ensejadora dos declaratórios, é aquela não inteligível,
isto é, a que não permite a exata interpretação dos respectivos fundamentos e
conclusões, e a que não se coaduna com a tese defendida pela parte.
[...]
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.674.080/SE,
julgado em
DJe de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCISO I,
DO
OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO.
CPC/1973.
[...]
2. Configura-se o vício da obscuridade quando a decisão se encontra
ininteligível, dada a falta de legibilidade de seu texto, imprecisão quanto à motivação
da decisão ou ocorrência de ambiguidade com potencial de produzir entendimentos
díspares. Precedentes.
[...]
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 729.647/RJ,
em
DJe de
)
27/11/2018,
6/12/2018.

No que diz respeito à alegada inexistência de interesse de agir, assim se
pronunciou o Tribunal de origem (fls. 798-802; sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

O apelante sustenta a
, pois não há
ausência de interesse de agir
irregularidades nos estabelecimentos bancários.
Para que o recurso seja recebido e admitido deve o recorrente preencher os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade
.
que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante
Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a
demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão
não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o
interesse em obtê-la (interesse-necessidade).
A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e visa resguardar.
O
o da
prevê que as ações de responsabilidade serão
art. 1
Lei 7.347/1985
gerida pela referida lei, nas seguintes hipóteses:
Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:
I - ao meio-ambiente;
II- ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
V - por infração da ordem econômica;
VI - à ordem urbanística.
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos.
VIII – ao patrimônio público e social.
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
No presente caso, o recorrente pretende a regularização dos vícios
apresentados nas dependências das agências bancárias, que desrespeitam as
.
normas da ABNT. Portanto, a ação é cabível e há o interesse de agir

A parte recorrente, no entanto, nas razões do recurso especial, deixou de
impugnar o fundamento do aresto atacado segundo o qual o interesse de agir do ora
Agravado, na hipótese dos autos, foi reconhecido com esteio nos comandos normativos
contidos no
o, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, e parágrafo único da
art. 1
Lei n. 7.347/85.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
No mais, o aresto atacado contém as seguintes razões de decidir (fls. 799-802;
sem grifos no original):

Trata-se de ação civil pública, na qual o autor afirma que no ano de 2015,
instaurou um Inquérito Civil visando apurar se as agências no 4451 e 3520 do
requerido estavam obedecendo as regras de acessibilidade para o público de idosos de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Aduz que a central de apoio técnico do requerente, ao proceder a análise dos
relatórios que haviam sido solicitados e que foram fornecidos pela requerida,
constataram irregularidades nos sanitários da agência de no 4451 e nas rampas de
acesso da agência de no 3520.
Afirma que a requerida, após ser instada a comprovar a regularização das
agências através de relatório técnico profissional na forma sugerida no perecer
elaborado pelo requerente, limitou-se a afirmar que as irregularidades apontadas não
existiam.
Alega que passados mais de 06 (seis) anos da instauração do procedimento
extrajudicial ainda que não houve comprovação de regularização da situação.
Ao final, requer a condenação do requerido à obrigação de fazer consistente
na execução de obras que visem garantir a acessibilidade em suas agências bancárias
(no 4451 e no 3520), planejadas e supervisionadas por profissional competente e em
adequação com o disposto na
no Decreto 5.296/2004 e nas Normas
Lei 10.098/2000,
Técnicas da ABNT (em especial na NBR 9050), sem prejuízo do ressarcimento das
despesas referentes a análise técnica ministerial.
A acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com mobilidade
reduzida tem tutela amparada no texto constitucional, conforme se extrai dos arts. 227,
§2o, e 244.
[...]
Nesse sentido, o
da
prevê normas gerais e critérios
art. 11
Lei 10.098/00
básicos para a promoção da acessibilidade.
[...]
No presente caso, o apelante sustenta em síntese a ausência de comprovação
de irregularidades nas agências bancárias.
Ocorre que o autor/apelado anexou inquérito civil e laudos periciais que
corroboram as teses autorais. Portanto, caberia ao réu, com base no
II
art. 373,
do CPC, desincumbir do seu ônus probatório, todavia, não anexou nenhuma
.
prova hábil a demonstrar a regularidade das instalações
[...]
Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-
probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, o Autor, ora Agravado,
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

comprovou a existência de irregularidades no tocante à acessibilidade para o público de
idosos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em agências bancárias do ora
Agravante, bem como que esse último não logrou êxito em demonstrar, por intermédio de
elementos probantes aptos a tal fim, que as respectivas instalações se encontravam dentro
dos parâmetros exigidos pelas normas de regência.
Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas
provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita
do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1022 E
489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
ATACADOS.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
SÚMULA 283/STF.
PROBATÓRIO.
PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA.
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA No 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação civil pública com pedido liminar
movida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra o Banco Itaú S/A., em
que o autor objetiva a condenação da parte ré em obrigação de fazer, consistente na
completa adaptação de suas agências situadas no município de São Luís às pessoas
com deficiência física.
[...]
4. A análise sobre a adequação das agências da Agravante às normas de
acessibilidade demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios contidos nos
autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.387.519/MA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/04/2024,
)
03/05/2024.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52983291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:11:12
Código de Controle do Documento: 925e747a-c7e9-4318-ad9b-b6174ba83fbc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.462 / MG
Número Registro: 2025/0152581-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211948443007 50129874520218130701
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
TOMMY FARAGO ANDRADE WIPPEL - PR038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
TOMMY FARAGO ANDRADE WIPPEL - PR038828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
Documento eletrônico VDA53245699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:03
Código de Controle do Documento: a4b266d8-7940-497f-ab87-c9c1cd167260

WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:06:03
Código de Controle do Documento: a4b266d8-7940-497f-ab87-c9c1cd167260